Tribunal: STF
Processo: ARE 1449581
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 9, fl. 5):



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESOLUÇÃO CONAMA 302/2012. MARGEM DE REPRESA. DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO. DEVER DE RECUPERAR. PREVISÃO. CÓDIGO FLORESTAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Constata-se que a documentação constante dos autos é apta a comprovar a ocorrência de danos ambientais em área de preservação permanente, no imóvel ocupado pela Associação Requerida, denominado Náutico Clube Fronteira, localizado às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Marimbondo, no município de Fronteira-MG, conforme narrado pelo Ministério Público Federal na peça de ingresso.



    2. Com efeito, o laudo de vistoria de fls. 21/22 e o correspondente laudo de constatação/inspeção da situação ambiental - uso e ocupação de fls. 24 atestam que o imóvel em questão (CLUBE NÁUTICO FRONTEIRA-MARIMBONDO) foi edificado em área de preservação permanente localizada às margens do Rio Grande, com a supressão de vegetação nativa, mediante construção de quiosques, guarda-barcos, rampas de embarque, piscinas, áreas em concreto, campos destinados à prática desportiva etc., dentro da faixa marginal de 100m a partir da cota máxima de barragem.



    3. Assim, diante das provas coligidas ao feito, resta plenamente configurada a ocorrência de danos ambientais, decorrentes da construção em área de preservação permanente, com supressão de vegetação nativa.



    4. Reexame necessário conhecido e não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o IBAMA alega violação aos artigos 37, § 6º; e 225, § 3º, da CF/1988. 



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não pode ser condenado por “responsabilidade por omissão (…) pelo dano existente no presente caso, já que não há nexo de causalidade entre o dano avaliado pelo MPF e a atuação e/ou omissão do IBAMA” (fl. 4, Doc. 16).



    Afirma que não é “razoável que a ocorrência do dano relatado no presente feito seja caracterizada como descumprimento de qualquer dever legal por parte do IBAMA, pois os comandos legais existentes determinam que o IBAMA ordene, regule o uso de recursos naturais, fiscalize as atividade potencialmente poluidoras, determine a recuperação de ambientes degradados, enfim, haja no exercício do seu poder de polícia, o que não se confunde, no entanto, com impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, pois, para tanto, necessitaria ser onipresente” (fl. 5, Doc. 16).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte afirma que houve violação direta à Carta Magna.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 4):



    “O § 3° do art. 102 da Constituição Federal exige que a causa em julgamento possua uma repercussão geral da questão constitucional, ou seja, que transcenda o normal ou à rotina, ou seja, que tenha importância econômica, política, social, ou jurídica. 



    Destarte, haverá repercussão, em determinada causa/questão, quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, também, a toda uma coletividade. Não necessariamente a toda coletividade (pais), mas de uma forma não individual. 



    No caso dos autos é evidente a repercussão geral da matéria, haja vista a magnitude do dano ambiental cometido que ocasiona nefastas consequências para toda a coletividade.“



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 9, fls. 1-4):



    “Da análise dos autos, reputo corretos os fundamentos consignados pelo juízo de primeiro grau, porquanto dirimiram de forma pertinente a lide. Deles, transcrevo os seguintes trechos: 



    ‘(...)



    Da ocorrência de danos ambientais.



    Todavia, em primeiro lugar, constato que a documentação constante dos autos é apta a comprovar a ocorrência de danos ambientais em área de preservação permanente, no imóvel ocupado pela Associação Requerida, denominado Náutico Clube Fronteira, localizado às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Marimbondo, no município de Fronteira-MG, conforme narrado pelo Ministério Público Federal na peça de ingresso. 



    Com efeito, o laudo de vistoria de fls. 21/22 e o correspondente laudo de constatação/inspeção da situação ambiental - uso e ocupação de fls. 24 atestam que o imóvel em questão (CLUBE NÁUTICO FRONTEIRAMARIMBONDO) foi edificado em área de preservação permanente localizada às margens do Rio Grande, com a supressão de vegetação nativa, mediante construção de quiosques, guarda-barcos, rampas de embarque, piscinas, áreas em concreto, campos destinados à prática desportiva etc., dentro da faixa marginal de 100m a partir da cota máxima de barragem. 



    (…)



    Aliás, a própria Associação Requerida, por oportunidade da contestação, apresentou o Projeto de Compensação Ambiental às fls. 257/271, no qual são admitidas as irregularidades, confira-se: 



    (...) 



    Assim, diante das provas coligidas ao feito, resta plenamente configurada a ocorrência de danos ambientais, decorrentes da construção em área de preservação permanente, com supressão de vegetação nativa. 



    Da validade das Resoluções do CONAMA para fixação de APP 



    (…)



    Inicialmente, anoto que não assiste razão à requerida, no tocante à alegação de que o imóvel por ela ocupado se insere na categoria de urbano. 



      (...) 



    Ante o conjunto probatório constante dos autos, portanto, é indubitável que a área objeto da lide qualifica-se como rural, e assim deve ser considerada para efeito de extensão da área de preservação permanente, independentemente da existência de ato normativo formal em sentido diverso.



      (...) 



    Friso, ainda, que não merece prosperar a alegação quanto à inconstitucionalidade do art. 3º, inciso I, da Resolução n° 302/2002 do CONAMA, em decorrência de suposta violação ao princípio da legalidade. 



    (...)



    E, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o CONAMA possui autorização legal para editar resoluções voltadas para a proteção ambiental e dos recursos naturais, em especial, no que se refere à fixação de parâmetros das áreas de preservação permanente. 



    (...)



    Aliás, no que toca à incidência, dos parâmetros estabelecidos pela Resolução 302/2002 – CONAMA, aos fatos anteriores à sua vigência, impõe-se considerar que a ninguém é permitido invocar o direito adquirido à degradação ambiental. 



    (...) 



    Com relação à responsabilização da Associação ocupante da área, a prova dos autos é uníssona no sentido de que esta contribuiu diretamente para a prática do dano ambiental, consubstanciado, pelo menos, na edificação irregular em área de preservação ambiental permanente, com supressão da vegetação nativa, consoante apontado no laudo pericial e no Laudo de Constatação do IBAMA.



      (...)’



     O Ministério Público Federal por sua vez, assim se manifestou: 



    ‘(...)



      Para analisar a aplicação da Resolução CONAMA 302/2002, é necessário se iniciar pelo artigo 24 da Constituição Federal: 



      (...) 



    A seu turno, o inciso VII do artigo 8° da Lei n° 6.938/81 afirma que compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional e à manutenção da qualidades do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais. 



    (...) 



    Assim, depreende-se da leitura desta norma que, para que uma área seja definida como urbana consolidada, é necessário que cumpra os requisitos enumerados no referido dispositivo, pressuposto que não se materializou para área objeto deste processo. Assim, em respeito ao princípio da precaução, que norteia o Direito Ambiental, a recuperação da área de preservação legal desmatada é medida que se impõe. 



    (...) 



    Sobre a inconstitucionalidade decretada, cabe ressaltar que não é o caso de aplicabilidade das normas do novo Código Florestal. A presente ação foi ajuizada sob a égide da Lei n° 4.772/65, quando o órgão ambiental já havia definido as faixas de APP nos reservatórios d'águas artificiais, de acordo com a legislação vigente na ocasião. Assim, descabe a argumentação de que a Lei n° 12.651/12 venha modificar a situação ilícita perpetrada. Uma nova lei não pode sobrepor a garantia constitucional quanto ao direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    (...) 



    Impõe-se, assim, a adoção do principio tempus regit actum, obedecendo-se a lei em vigor quando da ocorrência do fato. No caso, dentro do contexto fático delineado na inicial, a intervenção na área de preservação permanente em questão ocorreu quando estava em vigor a Lei n° 4.771/65 (Código Florestal) e a Resolução CONAMA n° 302, de forma que é incabível sondar a aplicação da nova norma ambiental, qual seja, o artigo 62 da Lei n° 12.651/2012 e na alegação de se tratar de imóvel urbano, pois, restou devidamente comprovado tratar-se de imóvel rural.’ “



    Nas razões recursais, a parte recorrente limita-se a defender “a inexistência de responsabilidade por omissão do IBAMA pelo dano existente no presente caso, já que não há nexo de causalidade entre o dano avaliado pelo MPF e a atuação e/ou omissão do IBAMA” (fl. 4, Doc. 16). 



    O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339/RG. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999/RG. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 654.833-RG (Tema 999/RG), de minha relatoria, em que foi fixada tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.423.340-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente